Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-39.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE O INGRESSO DOMICILIAR. CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Pretende o Ministério Público a reforma da sentença recorrida para que, em síntese, seja reconhecida a prática do ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, com o estabelecimento da medida socioeducativa de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar: a) a validade da busca domiciliar na residência do menor infrator, bem como se a permissão de autorização para a entrada no local ocorreu sem qualquer tipo de coação ou constrangimento, validando-se a apreensão de 100 (cem) porções de maconha, com massa líquida equivalente a 225g de massa liquida, além de 2 (duas) porções de crack, com 1,66g da substância; b) o reconhecimento da materialidade e autoria do ato infracional imputado, com o consequente estabelecimento da medida socioeducativa de semiliberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico, na modalidade guardar ou ter em depósito, é de natureza permanente, ou seja, é possível a entrada de policiais no domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, mas desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, que possam demonstrar a situação flagrancial, conforme jurisprudência dominante, situação não verificada na hipótese dos autos, eis que baseada tão somente em denúncias anônimas genéricas que não foram minimamente demonstradas.
4. Em razão de inexistir comprovação de que o consentimento do morador para o ingresso dos policiais no domicílio foi realizado de forma livre e espontânea, tampouco verificada justa causa ou situação flagrancial urgente a amparar a entrada dos policiais na residência do acusado, sem o aguardo da autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação de regra constitucional, bem como de todas que delas decorreram.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.